Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. FALTA DE ANUÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA O NOME DO CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART.85o, §8o, CPC. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO IMPROVIDOS.

1. Apelação interposta pelos autores contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que os pedidos autorais foram julgados improcedentes. 1.2. Os autores também interpuseram agravo interno contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, mormente por deixar de demonstrar elementos de prova necessários à devida comprovação do benefício requerido.

2. De acordo com a inicial, os autores requereram que: a) os réus fossem obrigados a transferir a propriedade do imóvel e vaga de garagem para o seu nome, ou para o nome de terceiro, impondo-lhe a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada dia que protelassem o cumprimento da determinação; e b) caso os réus não cumprissem com a obrigação de transferir a propriedade do bem, fosse exarada sentença a fim de transpassar o imóvel do nome dos autores para o dos réus, e que fosse determinado que o cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal procedesse aos atos necessários a efetivação do comando jurisdicional ora pretendido. 2.2. Por fim, pleitearam pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Conforme jurisprudência assente neste Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, de modo que pode ser elidida pelo julgador, se assim demonstrar as razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3.1. Necessário ressaltar que há óbice ao conhecimento do tema, uma vez que o argumento dos agravantes restou esvaziado ante o recolhimento espontâneo das custas. 3.2. Jurisprudência: “[...] 5. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício [...]” (20160510101292APC, Relator: Roberto Freitas 1a Turma Cível, DJE: 06/08/2018.). 3.3. Ante a preclusão lógica anteriormente demonstrada, é de rigor o não provimento do agravo interno, permanecendo hígida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

4. Os requerentes aduzem pela reforma da sentença. 4.1. Alegam que: a) o contrato foi descumprido, uma vez que o bem não foi transferido e já se encontra em posse de uma terceira pessoa; e b) diante da cessão de direitos realizada, deve ser reconhecida a responsabilidade dos cessionários pela transferência do imóvel para seus nomes. 4.2. Ressaltam que o comportamento dos apelados gerou ofensa a honra uma vez que viveram constrangimentos e transtornos pela não transferência do imóvel e pelos atrasos nos pagamentos das prestações do financiamento do bem em questão.

5. Da transferência do imóvel. 5.1. Os apelantes firmaram com os apelados instrumento particular de cessão de direitos de apartamento financiado junto à Caixa Econômica Federal (CEF), sem que esta tivesse aquiescido. 5.2. Ademais, deve-se frisar que os próprios apelantes reconheceram, em suas razões recursais, a ausência de previsão contratual para a transferência do imóvel. Na mesma peça processual, os recorrentes informaram, ainda, que o imóvel foi vendido a terceiros. 5.3. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem entendido que: “[...]Tratando-se de imóvel financiado junto à CEF e cedido a outrem, sem interveniência da instituição financeira - mutuante -, não há como compelir o novo cessionário a transferir o encargo para seu nome, tendo em vista a necessidade de anuência desta, em decorrência do preenchimento dos requisitos exigidos para tanto, ainda que tal encargo tenha constado do pacto de cessão.[...]” (20060710040050APC, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, Revisor: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 26/5/2011.)

6. Dos danos morais. 6.1. Há entendimento consolidado deste Tribunal de que o mero descumprimento contratual não lesa direitos da personalidade e, por conseguinte, não permite a reparação a título de danos morais. 6.2. O descumprimento de obrigação contratual, em regra, não causa, por si só, dano moral, que pressupõe ofensa anormal à imagem, ao patrimônio imaterial da vítima. 6.3. "[...] 4 - Dano moral ocorre quando a situação for capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa. Aborrecimentos e meros dissabores não são suficientes para caracterizá-lo. [...]” (20160110117260APC, Relator: Jair Soares 6a Turma Cível, DJE: 25/10/2016.) 6.4. Não há se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. Dos honorários advocatícios. 7.1. Os honorários advocatícios se apresentam como matéria de ordem pública. 7.2. Jurisprudência: “[...] É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. [...]” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 7.3. A aplicação literal do art. 82, §2o do CPC ao presente caso, ante a o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, resultaria num montante excessivo, uma vez que o valor da causa é de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). Portanto, faz-se necessária a readequação dos honorários para que atinjam sua finalidade, os quais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o do CPC.

8. Dos honorários recursais. 8.1. Ante a sucumbência da parte autora, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

9. Apelação e Agravo Interno improvidos.